Tribunal: TJBA
Processo: 0013653-48.1999.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0013653-48.1999.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Ronie Von Souza da Silva

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
.
HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.
ENFRENTAMENTO DAS TESES JURÍDICAS LEVANTADAS PELA DEFESA.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo acusado

contra Acórdão proferido por esta Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público, para reconhecer a posição adotada pelo Conselho de Sentença como manifestamente contrária às provas coadunadas nos autos e anular o Tribunal do Júri referente ao embargante, submetendo-o a novo julgamento.

2. No presente caso, a defesa do embargante alega que haveria vício no Acórdão embargado, uma vez que, a decisão do colegiado, ao mesmo tempo em que reconhece a soberania dos veredictos, afirmando que somente pode ser superada quando inexistente qualquer respaldo probatório, adota posição diametralmente oposta ao desconstituir o veredicto com base em um depoimento isolado e contraditório. Alega, ainda, a existência de outros elementos nos autos (ressaltando os argumentos apresentados pela defesa) aptos a sustentar a decisão absolutória.

3. Da análise dos autos vê-se que a simples leitura do Acórdão embargado evidencia o descabimento dos presentes embargos, em face da inexistência dos apontados defeitos. Além de devidamente fundamentado, o
decisum
apreciou todas as questões suscitadas, sem apresentar qualquer contradição.

4. No Acórdão impugnado, verifica-se a demonstração da presença da materialidade e da autoria delitiva, com base no arcabouço probatório acostado aos autos. Isto porque a prova testemunhal (testemunha ocular do delito), tanto na fase policial quanto judicial, é harmônica e convergente em apontar o réu como autor dos disparos que vitimaram o ofendido.

5. Com efeito, em que pese as argumentações trazidas pela defesa, notadamente no que se refere à possibilidade do conselho de sentença adotar qualquer das teses apresentadas pela defesa ou acusação, é de se ressaltar que a soberania do júri, como juiz natural, possui limites e não pode se sobrepor às evidências..

6. Diante desse cenário, verifica-se a nítida irresignação do embargante com o mérito da decisão colegiada, que não apresenta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, posto que enfrentou as teses defensivas e examinou todos os fundamentos pertinentes e necessários à solução da controvérsia, registrando de maneira clara e expressa os elementos de provas que consolidaram o juízo de convicção desta instância acerca do reconhecimento da posição adotada pelo Conselho de Sentença como manifestamente contrária às provas coadunadas nos autos para anular o Tribunal do Júri referente ao acusado, submetendo-o a novo julgamento.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 0013653-48.1999.8.05.0080, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Embargante Ronie Von Souza da Silva e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor.